Tribunal: TJMT
Processo: 1012018-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012018-24.2021.8.11.0000
PACIENTE: CHEILA MATOS RODRIGUES
IMPETRANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES, MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cheila Matos Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram que a paciente está presa cautelarmente desde 12/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.
Aduzem que apesar do paciente estar presa desde 12/11/2019, a denúncia não descreve a conduta da beneficiária, valendo-se de mera ligação telefônica. Verberam que a paciente não teria qualquer relação com o grupo criminoso descrito na exordial acusatória.
Argumentam que a paciente teria ocupação lícita e seria responsável pelos cuidados de uma criança com menos de 12 anos, cuja genitora lhe confiou a guarda.
Sustentam que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, a paciente faz jus à prisão domiciliar, bem como é possível a substituição da prisão por cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 94612964).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Ademais, a suposta ausência de participação da paciente nos ilícitos não comporta análise na via do habeas corpus, devendo ser resguardada ao procedimento ordinário que está em vias de ser finalizado, inclusive com instrução encerrada e em fase de alegações finais.
Quanto à prisão domiciliar, não há comprovação idônea de que a paciente atende aos requisitos legais exigidos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator